Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.

1.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela, consistente no estorno de 70% do salário do autor, no valor de R$ 4.626,19 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), relativo a valores debitados em sua conta e que representam a retenção da integralidade do salário e do 13o salário recebidos em dezembro de 2019, bem como do salário recebido em abril de 2020.

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo de origem.

3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse de agir

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95